Tribunal: TJDFT
Processo: 0727848-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Afrânio Cabral Rios e Christiane Mayumi Sales Togawa contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 66199326 do processo de referência), nos autos da ação de execução (fundada em falta de pagamento de contrato de compra e venda de imóvel) por eles movida em desfavor de Klaus Stenius Bezerra Camelo de Melo e Thaylise Sousa Bezerra, processo n. 0704701-27.2019.8.07.0001, que indeferiu pedido formulado pelos agravantes de expedição de ofício ao credor fiduciário a fim de obter informações sobre o saldo devedor do imóvel localizado à QL 28 (antiga QL11/7), Conjunto 07, Casa 17, Lago Sul, Brasília/DF, matrícula 42693, que teve seus direitos aquisitivos penhorados, bem como para suspender eventual leilão do imóvel. Pedem a antecipação a tutela recursal para suspender eventual hasta pública sobre o bem e, no mérito, a reforma da decisão agravada para lhes garantir reconhecer o direito à sub-rogação sobre o bem (Id 18331562, p. 18). É o relatório. Decido. Do exame dos autos, constato a existência de duas demandas em tramitação relacionadas entre si: a ação de execução de título extrajudicial n. 0704701-27.2019.8.07.0001 (ajuizada pelos agravantes José Afrânio Cabral Rios e Christiane Mayumi Sales Togawa em desfavor dos agravados Klaus Stenius Bezerra Camelo de Melo e Thaylise Sousa Bezerra), da qual proveio a decisão agravada, e a ação de embargos à execução n. 0719706-89.2019.8.07.0001 (ajuizada pelos agravados em desfavor dos agravantes). As duas demandas mencionadas são conexas entre si e guardam pertinência material direta com o negócio jurídico celebrado relacionado à compra e venda do imóvel que originou a execução manejada pelos agravantes. Nos autos da ação de embargos à execução n. 0719706-89.2019.8.07.0001, foi proferida sentença rejeitando os embargos à execução opostos pelos agravados Klaus Stenius Bezerra Camelo de Melo e Thaylise Sousa Bezerra em desfavor dos agravantes, ato contra o qual os agravados interpuseram o recurso de apelação, em 11/5/2020, distribuído à e. 5a Turma Cível e à relatoria do i. Des. Hector Valverde Santanna, que encontra-se pendente de julgamento. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, reconheço a prevenção da egrégia 5a Turma Cível e da relatoria do e. Des. Hector Valverde Santanna para o julgamento deste recurso. Faz-se necessária, portanto, a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 5a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção desse órgão fracionário e do eminente Desembargador Hector Valverde Santanna, ou, em caso de afastamento eventual (artigo 79, §1o, do RITJDFT[4]), a um dos membros integrantes daquele colegiado. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.